Tribunal: TJDFT
Processo: 0003694-83.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003694-83.2015.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO ALBUQUERQUE REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. O agravante pugnou pelo não conhecimento da impugnação do Distrito Federal e pela homologação dos cálculos, no que foi plenamente atendido. Ainda assim, interpôs embargos de declaração, meio inadequado, pretendendo rediscutir questão fulminada pela prescrição e pela coisa julgada que se formou no acórdão dos embargos de declaração nos embargos à execução, cujo dispositivo estabeleceu que, a partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Somente após a expedição do precatório, conforme o decidido no acórdão, incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) (ID 12469839, pág. 18). Portanto, evidente a preclusão na hipótese, de modo que o recurso interposto pelo agravante, pretendendo a aplicação do IPCA-E, resvala na litigância de má-fé. Repise-se, a impossibilidade de retificação de precatórios decorre da preclusão e da imutabilidade da anterior coisa julgada formada. Agravo interno desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 322, §1o, e 505, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ao afirmar que os cálculos observaram a coisa julgada que se formou nos embargos do devedor e que a pretensão pelo IPCA-E se resvala na litigância de má-fé. Assevera que promoveu a execução por quantia certa em razão de ter preenchido os requisitos fixados no acórdão concessivo da segurança coletiva, todavia, em razão do superveniente desprovimento, pelo STF, dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, opôs embargos de declaração, bem como agravo interno para aplicar o IPCA-E no período posterior a 30/6/2009, contudo, sem êxito. Afirma que deve ser aplicado o IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária em substituição a TR e, consequentemente a retificação dos requisitórios expedidos pois: a) os juros e a correção monetária em relação de trato continuado se protraem no tempo, o que afasta a hipótese de preclusão e coisa julgada, que estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, não podendo elas subsistirem quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie; b) a decisão adotada pelo STF em repercussão geral (Tema 810) deve incidir independentemente da propositura de ação rescisória porque, consoante decidido pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem, bem como que os erros de cálculo só podem ser considerados imutáveis se a execução for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado, e , no caso em comento, foi tempestivamente apontado, isto é, antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação, cumprindo, assim, com tal exigência, sendo certo que tal pleito não se resvala na litigância de má-fé, visto que os precatórios a serem ainda formalizados serão ainda atualizados por ocasião da sua expedição, e, ao ao final, por ocasião do seu pagamento; c) a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, bem como essa matéria é consectário lógico da condenação, e, por isso, considera-se pedido implícito, d) não poderia exigir do recorrente outra postura senão a aceitação da aplicação da TR como parâmetro de correção monetária, porque este era o índice vigente à época. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, inciso XXVII, XXXVI e 100, §2o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por outro lado, o apelo extremo não deve prosseguir no tocante à mencionada afronta aos artigos 5o, caput, inciso XXVII, e 100, §2o, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1243445 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/4/2020). No mesmo sentido :RE 1302507 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, DJe11/3/2021. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023